Tribunal: TJPA
Processo: 0844081-38.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844081-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. USO E CONSUMO. ATIVO IMOBILIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/STF E DO TEMA 1.266/STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E LEI ESTADUAL Nº 8.315/2015. BASE DE CÁLCULO. VIA ELEITA INADEQUADA. APURAÇÃO CONCENTRADA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se discutia a exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do imposto.

2.A embargante alegou omissões e obscuridades quanto ao distinguishing do Tema nº 1.093/STF, à compatibilidade da Lei Estadual nº 8.315/2015 com a LC nº 190/2022, à legalidade da denominada “base de cálculo dupla”, ao regime de apuração concentrada do tributo e à eventual incidência da modulação do Tema nº 1.266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação do Tema nº 1.093/STF às operações com consumidor final contribuinte; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da legalidade da base de cálculo do ICMS-DIFAL prevista na legislação estadual; (iii) saber se a via do mandado de segurança é adequada para discutir a técnica de cálculo e o regime de apuração do tributo; e (iv) saber se é aplicável ao caso a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas, afirmando a incidência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais em que o destinatário, embora contribuinte, figure como consumidor final, com fundamento no art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996, complementada pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

6. O distinguishing em relação ao Tema nº 1.093/STF foi expressamente delimitado, porquanto o precedente se restringe às operações com consumidor final não contribuinte do imposto, não se aplicando à hipótese dos autos.

7. As controvérsias relativas à alegada “base de cálculo dupla” e ao regime de apuração do ICMS-DIFAL demandam exame técnico aprofundado e eventual dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição limitada do mandado de segurança.

8. A modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.266/STF não incide sobre a situação examinada, por restringir-se às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

9. Pedido de apuração concentrada do ICMS-DIFAL não conhecido, diante da desistência formalizada pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A orientação firmada no Tema nº 1.093 da repercussão geral do STF, bem como a modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.266, restringem-se às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, não alcançando as hipóteses em que o adquirente figure como consumidor final contribuinte do imposto.

2. A discussão sobre a legalidade da base de cálculo do ICMS-DIFAL, por demandar análise técnica aprofundada ou dilação probatória, é incompatível com o mandado de segurança.

3.

Inexistentes vícios no acórdão, os embargos traduzem mero inconformismo com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 87/1996; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.093 da Repercussão Geral; STF, Tema nº 1.266 da Repercussão Geral; STF, RE 1471408; STF, RE 1430536 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interpostos por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
em face de acórdão (ID.

26221189),
que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo os efeitos da decisão monocrática que havia denegado a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de vícios de obscuridade e omissão, argumentando que o julgado não esclareceu adequadamente os efeitos do "distinguishing" realizado em relação ao Tema nº 1.093 do STF, especialmente por considerar que a recorrente é contribuinte habitual do imposto e que a Lei Complementar nº 190/2022 introduziu regras novas que incidem sobre tal grupo.

Aponta omissão quanto à análise da incompatibilidade entre a Lei Estadual nº 8.315/2015 e a LC nº 190/2022, defendendo que o DIFAL deve ser calculado mediante "base simples", sob pena de majoração ilegal do tributo por meio da chamada "base dupla".

Impugna a fundamentação do acórdão que afastou a análise da legalidade da “base dupla” sob o pretexto de que a matéria seria complexa e não comportaria apreciação pela via estreita do mandado de segurança. Rebate tal fundamento, esclarecendo que a complexidade do direito não se confunde com a necessidade de dilação probatória, sendo perfeitamente cabível a discussão da tese jurídica em sede mandamental.

Acentua que,
caso mantida a conclusão de inadequação da via eleita
, seja ressalvado seu direito de buscar a tutela jurisdicional em
ação ordinária própria
, com ampla produção probatória.

Alega que o acórdão foi omisso e obscuro ao tratar do pedido de apuração concentrada do ICMS-DIFAL, afirmando que o recolhimento apartado impede o exercício do princípio da não-cumulatividade e viola normas da Lei Kandir e da própria legislação estadual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a eventual atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a inexigibilidade da base dupla e o direito ao regime de apuração unificada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID 26612203.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço parcialmente do presente recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia veiculada nos presentes embargos cinge-se à verificação da existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à aplicação do Tema nº 1.093 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) à legalidade da base de cálculo do ICMS-DIFAL prevista na Lei Estadual nº 8.315/2015; (iii) à possibilidade de apuração concentrada do tributo; e (iv) à eventual incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.266/STF ao caso concreto.

De início, ressalto que os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados, salvo quando demonstrada, de forma objetiva, a ocorrência de algum dos vícios legalmente previstos.

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Todavia,
não se constata a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, consignando expressamente que a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS incide nas operações interestaduais em que o destinatário, embora contribuinte do imposto, figure como consumidor final, notadamente nas aquisições destinadas a uso e consumo ou ao ativo imobilizado.

Assentou-se, ainda, que tal exação encontra fundamento direto no texto constitucional, nos termos do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como amparo normativo adequado na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), cuja disciplina foi validamente complementada, no âmbito estadual, pela Lei nº 8.315/2015. Nessa linha,
afastou-se, de modo expresso, a alegação de necessidade de edição de nova lei complementar para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL nas hipóteses examinadas, inexistindo, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A alegação de obscuridade quanto ao
distinguishing
realizado em relação ao Tema nº 1.093/STF igualmente não prospera. O acórdão embargado esclareceu, de forma inequívoca, que o referido paradigma restringe-se às operações interestaduais envolvendo consumidor final
não contribuinte
do imposto, conforme expressamente delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, portanto, às hipóteses em que o adquirente ostenta a condição de contribuinte do ICMS.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte é firme, como se extrai, exemplificativamente, dos seguintes julgados:

EMENTA:
Direito tributário. ICMS. Operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093.
1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e, posteriormente, disciplinado na LC nº 190/22). Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações . 2. Consoante a jurisprudência da Corte, não é aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. 3 . Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1471408 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 TER REGULAMENTADO SUFICIENTEMENTE A COBRANÇA DO ICMSDIFAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A orientação firmada no Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 RG/DF, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/5/2021) restringe-se a cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, não se aplica aos casos envolvendo consumidor final contribuinte do tributo.
(...) (RE 1430536 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024)

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou omissão quanto ao afastamento da aplicação do Tema nº 1.093 ao caso dos autos, tratando-se, na realidade, de inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Do mesmo modo, não se constata omissão quanto às alegações relativas à base de cálculo do ICMS-DIFAL e ao regime de apuração pretendido pela embargante. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que tais matérias demandam exame técnico aprofundado e, eventualmente, dilação probatória, circunstâncias incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança, que se caracteriza por cognição sumária e prova exclusivamente documental.

Ao assim decidir, o julgado embargado não se furtou à análise das teses suscitadas, mas exerceu legítimo juízo de adequação da via eleita, reconhecendo a impossibilidade de apreciação do mérito substancial dessas questões no âmbito do
writ
. Não há, pois, falar em omissão, mas em delimitação do alcance cognitivo da ação mandamental, o que afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

Nessa linha de entendimento, merece destaque o seguinte precedente desta Pátria:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093-STF E LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL (LEI Nº 11.651/1991) E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). LEGALIDADE DA COBRANÇA. DUPLA BASE DE CÁLCULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. Não se aplica ao caso dos autos o Tema 1093/STF, bem como a Lei Complementar nº 190/2022, que abarcam a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas tão somente por consumidor final não contribuinte, o que não é o caso, uma vez que a Impetrante é declaradamente consumidora final contribuinte do imposto, adquirindo bens para uso integração de seu ativo imobilizado
. 2. A exigência da exação em relação às operações envolvendo consumidores finais contribuintes do ICMS já era prevista na do art. 155, § 2º, inc. VII e VIII, da Constituição Federal, especialmente após o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, bem como no Código Tributário Estadual
3. O direito líquido e certo da Apelante, consistente na impossibilidade de bitributação ou utilização de base de cálculo dupla, não restou demonstrado nos estritos limites da via eleita, pois a legislação de regência (art. 13, § 6o, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022) aponta como base de cálculo do ICMS justamente o valor da operação, não havendo se falar em ilegalidade nesse ponto.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO 55849166820228090051, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte de Justiça, que, em situação análoga, afastou a tese de duplicidade da base de cálculo do DIFAL/ICMS (TJPA, Processo nº 0816661-54.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 06/06/2024).

A propósito, cito outros precedentes desta Corte:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA ATÉ 04/04/2022. BASE DE CÁLCULO “DUPLA”. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SÚMULA 269 DO STF. SÚMULA 213 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações realizadas até 04/04/2022, mas afastando o direito à compensação/restituição administrativa e mantendo hígida a técnica de “base de cálculo dupla”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação administrativa dos valores de ICMS/DIFAL recolhidos indevidamente no período em que declarada a inexigibilidade;

(ii) estabelecer se a técnica denominada “base de cálculo dupla” introduzida pela LC nº 190/2022 afronta a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093 de repercussão geral, assentou que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

4.
A sistemática denominada “base de cálculo dupla”, prevista na LC nº 190/2022 e no Convênio ICMS nº 236/2022, não configura duplicidade indevida, mas técnica própria de repartição do ICMS entre os entes federados, compatível com o art. 155, §2º, da CF/88.

5.A Súmula 269 do STF veda efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, mas a Súmula 213 do STJ autoriza a declaração do direito à compensação tributária. Assim, é cabível reconhecer o direito do contribuinte de buscar, na via administrativa, a compensação dos valores pagos indevidamente no período declarado inexigível, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.O mandado de segurança não é via adequada para a restituição direta de valores, mas é cabível para a declaração do direito à compensação administrativa do tributo indevidamente pago, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa Selic.

2.
A técnica de cálculo do ICMS/DIFAL prevista na LC nº 190/2022 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 236/2022 não viola a Constituição Federal, constituindo método válido de repartição da receita tributária entre os entes federados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, §1º; 150, II; 152; 155, §2º; CTN, arts. 165, 170 e 170-A; CPC/2015, art. 1.021, §4º; RITJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas 213 e 269; TRF-3, AI nº 5030362-40.2021.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 18/03/2024; TJPA, AI nº 0816661-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28/07/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801405-81.2022.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)

Portanto, a solução adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, conforme demonstram os precedentes colacionados, que afastam a tese de ilegalidade da chamada “base de cálculo dupla” e reconhecem a inadequação do mandado de segurança para o exame aprofundado da matéria.

No tocante ao Tema nº 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
no qual se reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, relativamente às ações ajuizadas até novembro de 2023, cumpre salientar que, conforme já expressamente consignado no acórdão embargado, a hipótese ali delineada não se amolda à situação jurídica examinada nos presentes autos.

Com efeito, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se às controvérsias envolvendo operações interestaduais destinadas a consumidor final
não contribuinte
do imposto, contexto fático-jurídico que serviu de base ao julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral. Trata-se, portanto, de recorte específico, que não alcança indistintamente todas as hipóteses de exigência do diferencial de alíquotas do ICMS.

Na espécie, ainda que a embargante alegue o atendimento ao requisito temporal relativo à impetração de mandado de segurança preventivo até a data fixada na modulação, tal circunstância, por si só, não tem o condão de atrair a incidência da modulação prevista no Tema nº 1.266/STF, porquanto ausente a identidade fático-normativa exigida pelo próprio precedente paradigma, como se extrai de forma inequívoca da ratio decidendi adotada pela Suprema Corte.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015
. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”.
7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)

Dessa forma, não há como acolher a pretensão deduzida.

Por derradeiro, verifica-se a formalização de pedido de desistência quanto à pretensão de apuração concentrada do ICMS-DIFAL
, motivo pelo qual não se conhece do referido pleito.

Dessa forma, quanto a esse ponto específico, os embargos de declaração não comportam conhecimento, subsistindo o exame das demais alegações deduzidas pela embargante.

Ressalte-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todas as alegações deduzidas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
dos embargos de declaração e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026